Tribunal: TJSP
Processo: 1029827-81.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
– PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Demanda ajuizada por beneficiário de plano coletivo, buscando a manutenção do titular e dependente junto ao plano de saúde, após desligamento junto à estipulante, pelo prazo de 24 meses (art. 30 da Lei 9.656/980 – Procedência decretada – Inconformismo da seguradora - Acolhimento - Aplicação da tese repetitiva aprovada pelo C. STJ no julgamento dos REsp ns. 1.680/31/SP e 1.708.104/SP (Nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando com o salário indireto) - Clareza do contrato e aditivo firmados entre a operadora e a estipulante, no sentido de que os pagamentos a cargo dos beneficiários, dá-se na modalidade coparticipação - Circunstância que, nos moldes dos recursos repetitivos ora referidos, torna descabido o direito a permanência do autor junto ao plano (art. 30, par. 6, Lei 9.656/98) – Precedentes, inclusive desta Turma Julgadora - Improcedência – Medida que se impõe – Sentença reformada - Recurso provido
(TJSP; Apelação Cível 1029827-81.2020.8.26.0602; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/08/2022; Data de Registro: 12/08/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

10/08/2022

Data de publicação:

12/08/2022

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Demanda ajuizada por beneficiário de plano coletivo, buscando a manutenção do titular e dependente junto ao plano de saúde, após desligamento junto à estipulante, pelo prazo de 24 meses (art. 30 da Lei 9.656/980 – Procedência decretada – Inconformismo da seguradora - Acolhimento - Aplicação da tese repetitiva

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Demanda ajuizada por beneficiário de plano coletivo, buscando a manutenção do titular e dependente junto ao plano de saúde, após desligamento junto à estipulante, pelo prazo de 24 meses (art. 30 da Lei 9.656/980 – Procedência decretada – Inconformismo da seguradora - Acolhimento - Aplicação da tese repetitiva aprovada pelo C. STJ no julgamento dos REsp ns. 1.680/31/SP e 1.708.104/SP (Nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando com o salário indireto) - Clareza do contrato e aditivo firmados entre a operadora e a estipulante, no sentido de que os pagamentos a cargo dos beneficiários, dá-se na modalidade coparticipação - Circunstância que, nos moldes dos recursos repetitivos ora referidos, torna descabido o direito a permanência do autor junto ao plano (art. 30, par. 6, Lei 9.656/98) – Precedentes, inclusive desta Turma Julgadora - Improcedência – Medida que se impõe – Sentença reformada - Recurso provido